Tribunal: STJ
Processo: 0003867-24.2006.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381946 - SP (2023/0186340-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA
DA
CONCEICAO
APARECIDA
DOS
SANTOS
PINHEIRO
SUCESS. DE
: LAZARO DO NASCIMENTO PINHEIRO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 1b249f40-371e-4abb-9c1b-ec2c4d1e2058

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381946 - SP (2023/0186340-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA
DA
CONCEICAO
APARECIDA
DOS
SANTOS
PINHEIRO
SUCESS. DE
: LAZARO DO NASCIMENTO PINHEIRO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DA CONCEICAO
APARECIDA DOS SANTOS PINHEIRO da decisão de minha relatoria de fls. 736/738.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO assim ementado (fls. 472/481):
Documento eletrônico VDA49983249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:07
Código de Controle do Documento: 51ab625b-3d73-4f8f-addd-e1e7986f5174

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL AGRAVO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
1- O artigo 557 do Código de Processo Civil consagra a possibilidade
de o recurso ser julgado pelo respectivo Relator.
2- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator
não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar
ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil
reparação para a parte.
3- A decisão agravada abordou todas as questões suscitadas e
Orientou-se pelo entendimento jurisprudencial dominante. Pretende o
agravante, em sede de agravo, rediscutir argumentos já enfrentados pela
decisão recorrida.
4- Agravo desprovido. Decisão mantida.

Na decisão agravada, não conheci da alegação de ofensa ao art 64, §§ 1o e
2o, do Decreto 3.049/1999 e ao art. 34, parágrafo único, da Lei 8.212/1991 por
aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). Também não
conheci da controvérsia relativa à aplicação da Lei 11.960/2009 por perda de objeto.
Por fim, reconheci a ausência de violação do art. 20 do Código de Processo Civil
(CPC) de 1973.
Em seu agravo interno, a parte alega genericamente que as matérias
veiculadas em seu recurso especial foram abordadas nos atos processuais anteriores.
Também argumenta de forma simples e inespecífica sobre o prequestionamento da
matéria objeto da irresignação recursal, sem indicar os trechos do acórdão recorrido
em que poderia ser constatado o debate judicial sobre a matéria controvertida.
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente
caso a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC
".
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA.
DESCONSTITUIÇÃO DE CONDENAÇÃO FIXADA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA
N. 83 DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF.
SÚMULA N. 356 DO STF.
[...]
II - O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial com
fundamento na (i) Súmula n. 83/STJ, posto que o aresto recorrido está em
consonância com a orientação firmada por esta Corte e (ii) ausência de
prequestionamento quanto à suposta ofensa ao art. 1.039 do CPC a atrair a
aplicação, por analogia, das Súmulas n. 282 e 356/STF.
Documento eletrônico VDA49983249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:07
Código de Controle do Documento: 51ab625b-3d73-4f8f-addd-e1e7986f5174

III - Nos termos do que dispõe o art. 932, III, do CPC, e o art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, compete à parte agravante impugnar
especificamente os fundamentos da decisão que obstou o recurso especial
na origem. Assim, além da manifestação do inconformismo, inerente ao ato
de irresignação, impõe-se ao agravante o ônus de contrapor-se, de forma
clara e específica, aos fundamentos da decisão agravada, conforme
determina a lei processual civil e o princípio da dialeticidade.
[...]
V - Em que pese tenha o agravante cumprido com o acima exposto em
relação ao fundamento utilizado para inadmitir o recurso no que tange à (in)
aplicabilidade da Súmula n. 83/STJ, não se desincumbiu de sua obrigação
de atacar especificamente os argumentos utilizados com relação à ausência
de prequestionamento. Frise-se que, por impugnação específica, entende-se
aquela realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, como
.
observado no caso em mesa
VI - A mera menção de que "Com relação a infringência ao art. 1.039,
do CPC/2015, ao contrário do que afirma a r. decisão agravada, houve o
devido prequestionamento, pois a matéria foi devidamente abordada pelo
agravante nos Embargos de Declaração opostos, inclusive em tópico próprio
(evento 73, pag. 7), não sendo, também, aplicáveis as Súmulas do STF no
282 e 356 do STF", não basta porquanto genérica e sem vinculação
.
específica com o debate da decisão vergastada
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.293.808/ES, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
12/8/2024
15/8/2024
destaque no original.)

No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: AREsp
2.675.002, Ministro Gurgel de Faria, DJe de
; AREsp 2.635.017, Ministra
20/8/2024
Regina Helena Costa, DJe de
; AREsp 2.453.175, Ministro Gurgel de Faria,
2/8/2024
DJe de 1o/12/2023; e AREsp 2.268.282, Ministro Sérgio Kukina, DJe de
.
21/3/2023
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no art. 1.042 do
CPC como o dito regimental ou interno previsto no art. 1.021, § 1o, também do CPC,
objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que examinou o recurso especial; o
recurso não comporta seguimento sem essa providência.
Observo, por fim, que não há qualquer irresignação relativa às demais
matérias tratadas na decisão agravada.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49983249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:07
Código de Controle do Documento: 51ab625b-3d73-4f8f-addd-e1e7986f5174

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.381.946 / SP
Número Registro: 2023/0186340-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038672420064036126 200661260038675 38672420064036126
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS PINHEIRO
SUCESS. DE : LAZARO DO NASCIMENTO PINHEIRO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS PINHEIRO
SUCESS. DE : LAZARO DO NASCIMENTO PINHEIRO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50754610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 547e094f-8228-48f8-9385-6bc4473c2e09

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:45
Código de Controle do Documento: 547e094f-8228-48f8-9385-6bc4473c2e09